Tribunal: STF
Processo: ARE 1598400
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MILITAR INATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA NA ATIVIDADE (LICENÇA PRÊMIO). DECÊNIO DE TEMPO DE SERVIÇO EFETIVO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO, PREJUDICADO O APELO. 
1. No presente caso, observou-se que o autor é Militar da Reserva Remunerada da PMPE e ajuizou a presente ação com vistas à condenação do Estado de Pernambuco ao pagamento, em pecúnia, de licença prêmio não gozada. 
2. Acerca do tema, destacou-se que a Licença Especial (Licença prêmio) encontra previsão no art. 65 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco. Da leitura do dispositivo legal, denota-se que o militar possui direito ao benefício após cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado. 
3. o presente caso não envolve mera tentativa de negociação do autor de conversão da licença-prêmio em pecúnia, o que, nos termos da EC 16/1999, não lhe seria permitido, mas de benefício que não foi gozado pelo autor em atividade e nem computado para fins de aposentadoria, caracterizando verdadeiro direito adquirido do autor, de natureza indenizatória. 
4. Recentemente, em julgamento em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1854662/CE - Tema 1086), o Superior Tribunal de Justiça, tratando de servidor público federal, decidiu que referida conversão é devida independentemente de prévio requerimento administrativo e/ou da comprovação de que a licença-prêmio não foi usufruída por necessidade de serviço. 
5. Nessa esteira, considerando o caráter vinculante das decisões proferidas em sede de recurso especial representativo da controvérsia, cumpre dirimir a lide mediante a aplicação da diretriz jurisprudencial definida no Tema 1086 do STJ. 
6. Inclusive, este Tribunal de Justiça já vem reconhecendo o direito à licença prêmio nos termos assentados pelo Superior Tribunal de Justiça.” (e-doc. 12)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 15). 
Sustentam os recorrentes, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 2º; 37, caput; 61, §1º, inciso II, alínea "a"; 97; e 169, da Constituição Federal, bem como afirmam que a Corte de origem não observou a orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 10.
Alegam que, na origem, "[c]uida-se de ação intentada por ex-militar estadual, objetivando receber em pecúnia as licenças especiais não gozada referentes aos decênios adquirido após a vigência da Emenda Constitucional nº 16/99". 
Argumentam que o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral, aplicando "indevidamente o TEMA 635/STF, não observando o Distinguishing existente entre os arestos em comento e o caso em espécie", já que não "demonstrados os pressupostos à responsabilidade objetiva do Estado que fundamentam a própria tese firmada". 
Defendem que "para fins de concessão de conversão em pecúnia, como entendido pela Corte de Pernambuco, imprescindível que houvesse ALGUM TIPO de óbice criado pela Fazenda Estadual em face do direito do servidor de ter concedido, gozado ou usado a licença prêmio/especial".
Aduzem, assim, que o acórdão fustigado "determin[ou] o pagamento de vantagem de forma NÃO prevista em lei (de competência do Governador), sem previsão orçamentária, ofendendo o princípio expresso da Legalidade e, ainda, em ofensa à independência e harmonia entre os Poderes, [...] malferi[ndo] a cláusula de reserva do plenário". 
Alegam, no ponto, que "não há dúvidas de que se trata de licença adquirida após a vigência da EC 16/99, que expressamente vedou a conversão pretendida", bem assim que o Tribunal de origem desconsiderou tal disposição normativa e  "concede[u] a conversão de licença prêmio em indenização pecuniária, inclusive sem exigir comprovação de requerimento prévio do servidor".
Acrescentam, ainda, que o Tribunal a Quo também "deix[ou] de aplicar ou mesmo de se pronunciar sobre o art. 131, § 7.º, III, da Constituição Estadual, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 16/99, que [igualmente] veda a conversão de licença prêmio não gozada em indenização pecuniária, assim como dos arts. 112, parágrafo único, da Lei Estadual 6.123/68 e 65, da Lei Estadual 6.783/74, que prevêm a necessidade de requerimento prévio do servidor para gozo das licenças prêmio". 
Requerem seja provido o apelo extremo, "para anular r. Acórdão recorrido por ferir o art. 97 da CF/88 e a Súmula Vinculante nº 10 [...], reconhecendo-se a impossibilidade de aplicação automática do Tema 635/STF". 
Em 28/03/2026, o 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco inadmitiu o recurso extraordinário (e-docs. 22-23). 
Interposto agravo interno pelos recorrentes em face da parte da decisão aludida que inadmitiu o recurso extraordinário por aplicação do Tema nº 635, o Tribunal de origem manteve o entendimento monocrático, nos termos de acórdão assim ementado:

"Direito Administrativo. Agravo interno no recurso extraordinário. Servidor Público aposentado. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. Conformidade com o precedente do Tema 635 do STF. Insurgência manifestamente improcedente. Multa. Agravo interno não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, "a", do CPC, por reconhecer conformidade do acórdão recorrido com a orientação firmada no Tema 635 do STF. O acórdão deste tribunal reconheceu o direito à conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada.
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em verificar se o direito de conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada está em conformidade com o precedente firmado para o Tema 635 do STF, segundo o qual “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”. 
III. Razões de decidir
3. É devida a conversão de férias ou licenças não gozadas em indenização pecuniária, em razão da responsabilidade objetiva da Administração Pública e da proibição do enriquecimento sem causa. 
4. A conversão de licença prêmio não gozada de servidor aposentado atende ao precedente obrigatório do Tema 635 do STF, sendo correta a decisão de conformidade emitida com base no art. 1.030, I, a, do CPC, para negar seguimento ao recurso extraordinário. 
5. Inexistem peculiaridades no caso concreto que afastem a aplicação do entendimento firmado no precedente vinculante do STF (Tema 635). 
6. Insurgências do agravante manifestamente improcedentes. Aplicação de multa no valor correspondente a 1% do valor atualizado da causa, conforme precedentes deste Órgão Especial e o disposto no art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 
7. Agravo interno não provido." (e-doc. 32)

Na sequência, considerando a interposição de agravo em recurso extraordinário pelos recorrentes, os autos foram elevados ao STF para apreciação.  
Decido.
A irresignação não merece prosperar. 
Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  
I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014) (grifos acrescidos)

Além disso, observo que o Tribunal de origem entendeu que a parte recorrida, militar da reserva, tem direito ao pagamento de indenização referente à  licença-prêmio de 3 meses do 2º (segundo) e 6 meses do 3º (terceiro) decênio não gozada até sua passagem para inatividade. Trago à colação trechos do acórdão atacado:

“No presente caso, observo que o autor é Militar da Reserva Remunerada da PMPE, passou para a reserva remunerada através da Portaria FUNAPE nº 2086, publicado no Diário Oficial do Estado de 28/05/2021, e ajuizou a presente ação postulando a condenação do Estado de Pernambuco ao pagamento, em pecúnia, de licença prêmio não gozada. 
Acerca do tema, destaco que a Licença Especial (Licença prêmio) encontra previsão no art. 65 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Pernambuco, in verbis: 
Art. 65. A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial-militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira. 
§ 1º A licença especial tem a duração de 6 (seis) meses, a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 2 (dois) ou 3 (três) meses por ano civil, quando solicitado pelo interessado e julgado conveniente pelo Comandante Geral da Corporação.
Da leitura do dispositivo legal, denota-se que o militar possui direito ao benefício após cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado. 
Neste ponto, destaco que a conversão de licença-prêmio em pecúnia é tratativa expressamente vedadas no serviço público estadual, por força da Emenda Constitucional n.º 16, de 04/06/1999, que alterou a Constituição Estadual e assim passou a dispor a respeito da matéria:
[...]
No entanto, o presente caso não envolve mera tentativa de negociação do autor de conversão das licenças prêmio em pecúnia, o que, nos termos da EC 16/1999, não lhe seria permitido, mas de benefício que não foi gozado pelo autor em atividade e nem computado para fins de aposentadoria, caracterizando verdadeiro direito adquirido do autor, de natureza indenizatória. 
No caso, por meio da Certidão expedida pela Diretoria de Pessoal e publicação em boletim da corporação, em anexo, o Autor comprova que não gozou a licença-prêmio de 3 meses do 2º (segundo) e 6 meses do 3º (terceiro) decênio, e que, além disso, o período em questão não fora computado em dobro para inatividade. 
Denota-se dos autos que os decênios ora em questão foram completados após o advento da Emenda Constitucional 16/99, o que flagrantemente causaria empecilho ao reconhecimento da pretensão do autor/apelado, haja vista a proibição contida no inciso III, do § 7º, do art. 131 da Constituição Estadual, inclusive, quando se leva em conta que o parágrafo oitavo do referido dispositivo é expresso ao afirmar que a vedação se aplica aos militares do Estado de Pernambuco.
[...]
Por meio da Certidão expedida pela Diretoria de Pessoal e publicação em boletim da corporação, em anexo, o Autor comprova que NÃO GOZOU a licença-prêmio de 3 meses do 2º (segundo) e 6 meses do 3º (terceiro) decênio, e, ainda, não fora computada em dobro para inatividade. 
Além do mais, não pôde usufruir do seu direito pela razão da reserva Assim, sendo incontroverso que o autor/apelado, militar aposentado não gozou a licença-prêmio de 3 meses do 2º (segundo) e 6 meses do 3º (terceiro) decênio, os quais não foram utilizados quando da sua passagem para a inatividade, faz ele jus à conversão em pecúnia, de forma que a sentença deve ser mantida.  
Diante do exposto, voto pelo não provimento do Reexame Necessário, prejudicado o apelo, mantendo a sentença em seus demais termos.” (e-doc. 12) (grifos acrescidos)

O Plenário desta Supremo Tribunal, ao examinar o ARE nº 721.001/RJ-RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmou a orientação já pacificada nesta Corte quanto a ser possível a conversão de direitos de natureza remuneratória, tais como licença prêmio não gozada, em indenização pecuniária por aqueles que não mais possam dela usufruir, seja em razão do rompimento do vínculo com a Administração, seja por causa da inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 
Nesse sentido, anote-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, ou seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. II - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. III - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. IV - Agravo regimental parcialmente provido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”(ARE nº 1.056.167/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/11/17).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS. SERVIDOR MILITAR INATIVO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu que cabe indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade, bem como de parcelas de natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídas, como é o caso do terço constitucional, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.061.524/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/11/17). 

O acórdão recorrido está em sintonia com essa orientação.
Ademais, o acolhimento da pretensão recursal para superar conclusão da Corte de origem não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. A propósito:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Militar. Conversão de licença especial em pecúnia. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.513.963/PI-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso - Presidente, DJe de 17/10/24).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente